Tribunal: TJES
Processo: 5044866-97.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044866-97.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FLAVIA MAXIMINA CORREIA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO VISANDO À NULIDADE DE CONTRATAÇÕES ANTERIORES E RECOLHIMENTO DE FGTS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por Flávia Maximina Correia, declarou a nulidade do ato administrativo que rescindiu antecipadamente seu contrato temporário, ressalvando as vias ordinárias para indenização, ante a impossibilidade de reintegração após o término do prazo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legal a rescisão antecipada de contrato temporário por conveniência administrativa, com fundamento na existência de ação judicial prévia em que a servidora alegou a nulidade de vínculos anteriores para fins de FGTS; e
(ii) determinar se o ato impugnado configura punição ou desvio de finalidade à luz da Teoria dos Motivos Determinantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária realizada com base no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza precária, não gerando estabilidade e permitindo a rescisão ad nutum pela Administração.

A motivação do ato — existência de ação judicial prévia em que a servidora pleiteou a nulidade de contratos temporários anteriores — constitui razão legítima e coerente com o princípio da boa-fé objetiva, afastando a alegação de caráter punitivo.

A conduta da impetrante, ao contestar judicialmente a validade de vínculos temporários pretéritos para obter FGTS, impede que simultaneamente exija a manutenção de vínculo de idêntica natureza, configurando comportamento contraditório vedado (venire contra factum proprium).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a legalidade da rescisão antecipada de contratos temporários em hipóteses idênticas, afastando violação à Teoria dos Motivos Determinantes.

Não se verifica desvio de finalidade, pois o ato administrativo explicita sua motivação e encontra respaldo na discricionariedade administrativa e na preservação da coerência das relações jurídico-administrativas.

Ausente direito líquido e certo da impetrante à manutenção do vínculo precário, a segurança não pode ser concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A Administração pode rescindir antecipadamente contrato temporário por conveniência e oportunidade, dada a natureza precária da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição.

A conduta do contratado que impugna judicialmente a validade de vínculos temporários anteriores impede que exija a continuidade de contrato da mesma natureza, por violar a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

A motivação explícita que fundamenta a rescisão antecipada do contrato afasta a alegação de punição ou desvio de finalidade, não havendo violação à Teoria dos Motivos Determinantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJES, AI nº 011189001743, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJ 25.09.2018.
– TJES, MS nº 0019826-44.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 04.11.2019, pub. 07.11.2019.
– TJES, MS nº 0015045-50.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 09.06.2021, pub. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5044866-97.2024.8.08.0024

A
PELANTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PELAD
O:

FLÁVIA MAXIMINA CORREIA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
FLÁVIA MAXIMINA CORREIA,
que

concedeu parcialmente a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que rescindiu o contrato temporário da impetrante, ressalvando-lhe as vias ordinárias para pleitear indenização, dada a impossibilidade de reintegração pelo decurso do prazo contratual.

Em suas razões o município defende a legalidade do ato. Argumenta, em síntese, que a impetrante ajuizou ação anterior pleiteando a nulidade de contratos temporários pretéritos para fins de recebimento de FGTS.

Alega que a manutenção do vínculo precário atual seria contraditória com a tese sustentada pela própria servidora naquelas demandas, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

Invoca vasta jurisprudência deste egrégio Tribunal que legitima a rescisão antecipada de contratos temporários nessas circunstâncias, por conveniência da Administração, afastando a tese de caráter punitivo ou perseguição.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade do ato administrativo que promoveu a rescisão antecipada do contrato de designação temporária da apelada, motivada pela conveniência, considerando o fato de a servidora ter ajuizado demanda judicial prévia (processo nº 5029164-14.2024.8.08.0024) arguindo a nulidade de vínculos anteriores para pleitear o recolhimento de FGTS.

A sentença recorrida entendeu que a motivação do ato revelaria caráter punitivo e desvio de finalidade, aplicando a Teoria dos Motivos Determinantes para anular a rescisão.

Contudo, entendo que a pretensão recursal merece acolhida, em consonância com a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça.

É cediço que o vínculo estabelecido por meio de contrato temporário, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal, possui natureza precária e transitória, não conferindo ao contratado estabilidade no serviço público.

Consequentemente, a Administração Pública detém a discricionariedade para rescindir o ajuste antecipadamente, segundo critérios de conveniência e oportunidade (
ad nutum
).

No caso em tela, a motivação explicitada pela Administração — a existência de litígio judicial onde a servidora alega a nulidade da contratação temporária — não configura ilegalidade ou "punição" que demandasse prévio Processo Administrativo Disciplinar.

Ao revés, trata-se de medida lógica e coerente com o princípio da proteção da confiança e da boa-fé objetiva.

Com efeito, a conduta da apelada em pleitear judicialmente o reconhecimento da nulidade de contratos temporários anteriores para fins de percepção de verbas trabalhistas (FGTS), ao mesmo tempo em que pugna pela manutenção de vínculo de idêntica natureza jurídica, incorre na vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
).

Se a própria servidora sustenta que a modalidade de contratação é nula/irregular para obter vantagens pecuniárias, não pode, simultaneamente, exigir que a Administração a mantenha nessa mesma situação jurídica que ela denuncia como ilegal.

A jurisprudência deste Sodalício é farta e pacífica nesse sentido, reconhecendo a legalidade da rescisão antecipada nestes exatos termos, consoante julgados das Câmaras Cíveis Reunidas que colaciono:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE REJEITADA - CONTRATO DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO FORMALIZADO LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SEGURANÇA DENEGADA.

(...)
2 . Se o entendimento dominante da jurisprudência deste sodalício admite a cessação antecipada do contrato temporário, com muito mais razão exsurge a legitimidade da abstenção da Administração Pública em celebrar uma nova contratação por designação temporária com a impetrante, inclusive, seguindo a orientação jurídica da Procuradoria do Estado do Espírito Santo, evitando a reincidência de comportamento contrário à intelecção do controle de legalidade levado a efeito pelo Poder Judiciário em pretérita demanda ocorrida entre as próprias partes sobre o tema (nulidade de sucessivas contratações temporárias). 3. Segundo precedentes deste egrégio TJES, A pretensão de continuidade do contrato de designação temporária configura violação ao princípio da boa-fé, na modalidade venire contra factum proprium, vez que em ação anteriormente proposta as agravadas pleitearam o reconhecimento da nulidade das contratações sucessivas e o pagamento das verbas do FGTS. 4 . Não há infringência à teoria dos motivos determinantes, porquanto houve expressa menção do motivo da rescisão antecipada do vínculo atual das agravadas.
(Agravo de Instrumento nº 011189001743, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 25/09/2018). 4 . Segurança denegada. (TJ-ES - MS: 00198264420198080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 04/11/2019, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/11/2019).

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO VINCULO PRECÁRIO RESCISÃO CONTRATUAL POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE - SEGURANÇA DENEGADA. I Os contratos precários firmados entre o candidato e a Administração Pública decorrentes de processos seletivos por ela realizados não conferem qualquer estabilidade, estando a nomeação e exoneração vinculadas a discricionariedade do Gestor Público.
II Tendo realizado pedido de declaração de nulidade de contratos precários anteriores, não pode o servidor pugnar pela permanência do vínculo de idêntica natureza por ele exercido atualmente, uma vez que tal conduta afigura-se contraditória
. III Segurança denegada. (TJ-ES - MS: 00150455020208080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 09/06/2021, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/06/2021).

Portanto, o ato administrativo de rescisão não padece de vício de finalidade.

A Administração, ao rescindir o contrato, agiu dentro de sua esfera de discricionariedade e em conformidade com a lógica jurídica, evitando a perpetuação de uma relação que a própria contratada aponta como viciada em outra demanda judicial.

Não há, assim, direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
DENEGAR A SEGURANÇA
.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)